Tribunal: TJPA
Processo: 0800860-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800860-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: M. C. L. R., VITAL GOMES RODRIGUES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão que manteve decisão determinando a cobertura de terapias especializadas prescritas a paciente diagnosticado com autismo. O embargante alega omissão do julgado quanto ao pedido de fixação de limite máximo para as astreintes, sob o argumento de que a ausência de limitação pode gerar valores desproporcionais em relação à obrigação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de limitação da multa cominatória (astreintes) imposta ao plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre o pedido de imposição de um teto para as astreintes, configurando omissão que deve ser sanada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as astreintes devem ser fixadas de forma razoável e proporcional, de modo a evitar enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

A multa coercitiva tem caráter instrumental e deve induzir ao cumprimento da obrigação, sem penalizar excessivamente o devedor, razão pela qual se justifica a fixação de um limite máximo.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se o teto das astreintes em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre pedido de limitação das astreintes configura omissão sanável em embargos de declaração.

A fixação de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo resultar em enriquecimento sem causa.

É admissível a imposição de um limite máximo para a multa cominatória, a fim de evitar excessos e garantir seu caráter coercitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2446830/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.04.2024; TJ-PA, AgInt nº 0801231-62.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
NORTELPA ENGENHARIA LTDA
. e ora embargados
M. C. L. R., VITAL GOMES RODRIGUES FILHO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BRADESCO SAÚDE S/A
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 22647418), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 22417373, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TERAPIAS ESPECIALIZADAS. FISIOTERAPIA MOTORA (MÉTODO BOBATH/MEDECK. TERAPIA OCUPACIONAL (INTEGRAÇÃO SENSORIAL E BOBATH). FONOAUDIOLOGIA (MÉTODO PADOVAN).

ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Na espécie, restou demonstrada a plausibilidade do direito, porquanto o tratamento multidisciplinar e os métodos ora impugnados foram os indicados pelo neurologista que assiste o paciente, como os adequados para estimular o seu desenvolvimento diante do diagnóstico de autismo, destacando a necessidade da imediata intervenção terapêutica, sob pena de causar danos irreparáveis no desenvolvimento do paciente, caracterizando, assim, a urgência do tratamento.

2.

Não obstante as alegações do agravante de que inexiste cobertura legal ou contratual em relação às terapias indicadas, não se tem dúvida de que os tratamentos terapêuticos de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional constam do Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da ANS e não caberia à agência reguladora delimitar técnicas, metodologias ou abordagens a serem aplicadas pelos profissionais de saúde.

3.

Além disso, resta configurado o perigo de dano inverso, à medida que o direito à saúde deve ser garantido, de modo que a justificativa do não do fornecimento dos tratamentos indicados à agravada sob o argumento de ausência de previsão contratual é considerado cláusula nitidamente abusiva, que não pode se sobrepor a relevância ao direito à vida.

4.

E mais, as operadoras não podem redigir contrato de plano de saúde, contendo cláusula que afaste previamente a indicação de determinados procedimentos, tratamentos ou medicamentos.

5.

Esse papel cabe somente ao médico, pois só ele possui o conhecimento e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, o que compreende a escolha mais adequada ao caso concreto de cada paciente segurado.

6.

Ademais, consigno que, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter decidido (RESP nº 1886929/SP e RESP nº 1889704) pela taxatividade do rol da ANS, entendo, neste juízo de cognição sumária, que o caso em análise se encaixa em uma das exceções à taxatividade estabelecida no julgamento, qual seja, a inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado pela agravada em substituição àqueles prescritos por seu médico assistente.

7.

Encontra-se evidenciado, através do conjunto probatório constante nos autos a necessidade urgente do fornecimento dos tratamentos especializados prescritos, pelo que presente a probabilidade do direito da recorrida, primordialmente a partir do laudo constante no processo de origem (ID 21991085 - Pág. 1 – autos principais) que expressamente alerta que “A NÃO REALIZAÇÃO DE TERAPIA DE REABILITAÇÃO DA PACIENTE COMPROMETE O PROGNÓSTICO E TRATAMENTO, POIS HÁ RISCO DE PARALISIA CEREBRAL”.

8.

Assim, indevida a recusa de cobertura em razão da abordagem terapêutica ou metodologia que deve ser empregada em procedimento constante do rol em vigência, porquanto prescrita pelo médico assistente como a mais adequada para o tratamento do paciente.

9.

Recurso
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega o embargante que o acórdão apresenta omissão quanto ao pedido de imposição de um limite máximo para as astreintes. Aduz que a fixação de multa sem limite pode gerar valores desproporcionais em relação à obrigação principal, contrariando a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 23224524).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alega o embargante a existência de omissão no v. acórdão embargado quanto ao pedido de imposição de um limite máximo para as astreintes.

Da detida análise dos autos, constata-se que não houve manifestação expressa do acórdão sobre o pedido de limitação do valor da multa coercitiva (astreintes), questão que, embora não afete o mérito da decisão, merece apreciação específica, pois envolve a proporcionalidade da penalidade imposta.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que as astreintes devem ser fixadas de forma razoável e proporcional, não podendo ultrapassar montante que configure enriquecimento sem causa. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART . 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. REEMBOLSO DE TRATAMENTO MÉDICO EM REDE NÃO CREDENCIADA . DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . ASTREINTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA . AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
Prevalece, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes . 2. O caso concreto abrange matéria de indiscutível relevância, pois se refere à interrupção de tratamento oferecido a criança diagnosticada com paralisia cerebral, em virtude da recalcitrância da operadora do plano de saúde em reembolsar os valores despendidos nas sessões de reabilitação multidisciplinar.
3. Em face das peculiaridades do caso concreto, não se afigura desarrazoada nem desproporcional a multa fixada em R$1 .000,00 (mil reais) por dia, limitada ao valor total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial .

(STJ - AgInt no AREsp: 2446830 SP 2023/0316630-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Considerando que a multa coercitiva tem caráter instrumental e deve induzir ao cumprimento da obrigação, e não penalizar excessivamente o devedor, fixo o limite máximo das astreintes no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INFANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA . DECISÃO LIMINAR. MANUTENÇÃO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. EXCEÇÕES AO ROL DA ANS . PRESCRIÇÃO MÉDICA. INADEQUAÇÃO DA RECUSA DA SEGURADORA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RAZOABILIDADE . DEMANDA QUE ENVOLVE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO IMEDIATO. RECURSO DESPROVIDO. 1 . O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão que deferiu o pedido liminar pleiteado, determinando que a seguradora agravante custeasse imediatamente e de forma integral, o tratamento multidisciplinar da infante L. R. C; 2. A recusa da seguradora em custear tratamento multidisciplinar para infante com transtorno do espectro autista mostra-se indevida quando respaldada por prescrição médica, prevalecendo o direito à saúde e ao tratamento necessário para o pleno desenvolvimento da paciente; 3 . Exceções ao rol da ANS permitem a cobertura de tratamentos não contemplados quando não houver outra opção eficaz, efetiva e segura já incorporada; 4.
A fixação de astreintes deve ser proporcional ao bem tutelado, sendo razoável o valor diário de R$1.000,00 (um mil reais), limitado a R$30.000,00 (trinta mil reais);
5 . Desnecessidade de fixação de prazo para cumprimento da obrigação, considerando a urgência da demanda e a necessidade imediata de tratamento para a paciente. 6. Recurso desprovido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08012316220238140000 18584665, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Tal valor se revela adequado e proporcional, pois evita que o montante se torne exorbitante e desproporcional à obrigação principal, ao tempo em que mantém o caráter coercitivo da sanção imposta.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHER,
reconhecendo a omissão apontada e fixando o teto máximo das astreintes em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 18/03/2025